Tribunal: TJMT
Processo: 1004047-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004047-59.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XISTO SILVA - CPF: 081.010.351-68 (AGRAVADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de apelação e negou provimento, mantendo sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais decorrentes de má administração de conta vinculada ao PASEP. A decisão impugnada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva com base no Tema 1150 do STJ, afastou a prescrição e confirmou a condenação com base em laudo pericial contábil. No agravo interno, o banco alegou nulidade da sentença, ilegitimidade passiva e vícios no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de nulidade da sentença em sede de agravo interno, quando não arguida em apelação; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta do PASEP; e (iii) verificar se o laudo pericial apresentado é suficiente para sustentar a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa, suscitada apenas no agravo interno, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.009, § 1o, do CPC, ensejando preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, sendo irrelevante a discussão sobre critérios abstratos de remuneração quando há apontamento de má administração concreta da conta.

5.

O laudo pericial foi elaborado com observância aos critérios legais e técnicos, analisando detalhadamente os extratos da conta do autor e demonstrando diferenças a maior em favor do titular. As impugnações apresentadas pelo agravante são genéricas e não evidenciam erro material ou metodológico que comprometa a credibilidade da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não pode ser conhecida em agravo interno quando não suscitada na apelação, por configurar inovação recursal vedada.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

3.

O laudo pericial contábil que analisa tecnicamente os extratos da conta e aplica corretamente os índices legais é suficiente para embasar condenação por danos materiais, afastando a necessidade de nova perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 1.009, § 1o, e 1.021, § 4o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJMT, N.U 1005057-36.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/09/2025, DJE 23/09/2025; TJMT, N.U 1002716-29.2025.8.11.0000, j. 17/12/2025, DJE 20/12/2025; TJMT, N.U 1032344-63.2025.8.11.0000, j. 29/10/2025, DJE 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá que, em ação de reparação de danos materiais, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.246,48 a título de danos materiais, com correção pela taxa SELIC a partir de outubro de 2024, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

A decisão monocrática rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, com fundamento no Tema 1150 do STJ, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, manteve a condenação por danos materiais com base na perícia contábil realizada nos autos, que apurou diferença em favor do autor decorrente de má administração da conta vinculada ao PASEP.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau proferiu sentença antes do término do prazo para manifestação sobre o laudo pericial. Alega que o laudo foi anexado em 29/10/2024, com prazo de 15 dias para manifestação, tendo o Banco registrado ciência em 05/11/2024, com prazo até 28/11/2024, mas a sentença foi proferida em 21/11/2024, impedindo-o de apresentar manifestação técnica sobre o laudo e solicitar esclarecimentos à perita.

Quanto à legitimidade passiva, o agravante argumenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente o Tema 1150 do STJ, pois, no caso concreto, a perícia utilizou parâmetros de RLA, índices e expurgos inflacionários que são de competência exclusiva do Conselho Diretor do PIS/PASEP, e não do Banco. Sustenta que não se trata de alegada "má administração bancária", mas sim de discussão sobre critérios legais e oficiais de remuneração, o que afastaria sua legitimidade.

No que tange ao laudo pericial, o agravante aponta supostos erros materiais e metodológicos graves, como o uso de índice pleno do Plano Collor sem ordem judicial, uso da tabela ENCOGE (incompatível com o regime PASEP), desprezo pelas regras legais de TJLP + 3% a.a., não observância da MP 946/2020 que transferiu as cotas para o FGTS, e cálculo de atualização que teria majorado indevidamente o suposto saldo.

Ao fim, requer o provimento do agravo interno para cassar a decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença por cerceamento do contraditório, determinando-se o retorno dos autos à origem para manifestação sobre o laudo pericial. Subsidiariamente, pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com extinção do feito sem resolução do mérito ou, no mínimo, a improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do agravo interno, ao menos parcialmente, na parte em que inova ao suscitar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que tal matéria não foi deduzida nas razões de apelação. No mérito, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática, além da condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, por entender que o recurso tem caráter manifestamente improcedente e protelatório, e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto a alegação de nulidade da sentença, a matéria não foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal vedada. Nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, as questões decididas na fase de conhecimento devem ser arguídas em preliminar de apelação, sob pena de preclusão.

Infere-se que, ao deixar de fazê-lo, a parte agravante permitiu a preclusão consumativa, não sendo possível ampliar o objeto recursal em sede de agravo interno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO E DE TESE JURÍDICA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da inovação recursal configura vício formal que impede o conhecimento do recurso, quando há introdução de elementos fáticos, jurídicos ou probatórios não submetidos à cognição do juízo de primeiro grau.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A introdução, em sede de apelação, de documento novo e tese jurídica não suscitada na contestação configura inovação recursal vedada, impedindo o conhecimento do recurso.
A estruturação unitária e interdependente das razões recursais inviabiliza o conhecimento parcial do recurso quando há inovação argumentativa.
A vedação à inovação recursal decorre da necessidade de respeito aos princípios do contraditório, do juiz natural e da estabilização da demanda.
(N.U 1005057-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo o qual a instituição financeira possui legitimidade para responder por demandas que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP. No caso, a pretensão não se restringe à discussão abstrata de índices, mas aponta falha concreta na administração da conta individual do autor, consubstanciada na ausência de correta aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Cobrança de Cotas do PASEP c/c Danos Morais, que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva e prescrição. O agravante sustenta não ser parte legítima na ação, alegando ser apenas operador técnico do PASEP, atribuindo a responsabilidade à União, o que implicaria a competência da Justiça Federal. Também pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal e questiona a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável às demandas relativas à conta do PASEP; (iii) determinar a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento da ação; e (iv) verificar a possibilidade de apreciação, em grau recursal, da concessão da gratuidade da justiça não decidida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Não é possível conhecer da insurgência relativa à gratuidade da justiça, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
A tese firmada no Tema 1150 do STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na gestão da conta do PASEP, inclusive em relação a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do Código Civil, sendo termo inicial o momento em que o titular toma ciência dos desfalques.
Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, firma-se também a competência da Justiça Comum Estadual, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, a contar da ciência do prejuízo pelo titular.
Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil, não sendo exigida a presença da União no polo passivo.
Não cabe a instância recursal apreciar matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
(...) (N.U 1002716-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

A prova pericial confirmou que o saldo disponibilizado ao autor no momento do saque, em 2017, foi significativamente inferior ao valor devido, considerando a aplicação correta dos índices e rendimentos do PASEP. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade do Banco do Brasil.

Quanto as alegações de nulidade do laudo pericial, o perito analisou de forma técnica e detalhada os registros da conta, aplicando os critérios previstos na legislação pertinente. As impugnações apresentadas pelo agravante mostram-se genéricas e desacompanhadas de demonstração concreta de erro material ou metodológico, não sendo suficientes para afastar as conclusões da perícia. A utilização da tabela ENCOGE ocorreu apenas para atualização monetária posterior ao saque, sem interferência na apuração do valor devido à época do encerramento da conta.

Inexistindo elementos técnicos robustos que infirmem o laudo pericial, não há razão para reforma da decisão agravada quanto à condenação por danos materiais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS LEGAIS E TÉCNICOS OBSERVADOS. PROVA CONSIDERADA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
3. A prova pericial representa instrumento técnico para o esclarecimento de questões que demandam conhecimento especializado, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.
4. No caso concreto, foi produzida perícia contábil inicial, posteriormente complementada para considerar os critérios indicados pelo autor, resultando em valor simulado de R$ 18.462,97, posicionado em 04/03/2016.

5. O perito esclareceu que os índices oficiais foram os adotados inicialmente e que os índices indicados pelo autor não possuem respaldo legal ou normativo, tendo sido considerados apenas de forma demonstrativa.
6. A prova técnica atendeu às demandas das partes, inclusive com a elaboração de cálculo alternativo. A ausência de erro material ou omissão relevante afasta a necessidade de nova diligência.

7. O indeferimento da produção de nova perícia, quando já existente prova técnica suficiente, não configura cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. A pretensão de substituição da metodologia oficial por critérios unilaterais revela-se contrária aos princípios da legalidade e da razoável duração do processo.
9. A decisão recorrida observou os princípios da economia processual e da eficiência, sendo legítima a sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A realização de nova perícia contábil é indevida quando já existente laudo técnico e complementar que atendem aos parâmetros legais e contemplam, de forma ilustrativa, os critérios indicados pela parte, ainda que sem respaldo normativo. 2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligência reputada desnecessária e protelatória, sem que isso configure cerceamento de defesa."
(N.U 1032344-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Noutro giro, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, embora o recurso seja improcedente, representa exercício regular do direito de recorrer.

Posto isso
,
conheço parte do recurso
e, nesse ponto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026